Tribunal: TJES
Processo: 0032010-03.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE INCÊNDIO. ATRASO NO PAGAMENTO.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A.

PRELIMINARES.
I.I. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA TAMBÉM À ESTIPULANTE.

PRELIMINAR REJEITADA.

I.II. INÉPCIA DA INICIAL.
NARRATIVA DA EXORDIAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR REJEITADA.

I.III. MÉRITO.
I.III.I. ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE. ATRASO INJUSTIFICADO NO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA TAMBÉM À ESTIPULANTE.
I.III.II. DANOS MORAIS
. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I.III.III.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO, APÓS ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
I.III.IV.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. PERCENTUAL CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA.

II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.

II.I. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. PEÇA VESTIBULAR QUE CONTEMPLA TODOS OS PEDIDOS APRECIADOS NA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA.

II.II. MÉRITO.
II.II.I.

ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
ATRASO INJUSTIFICADO NO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO SEGURADO.
CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
II.II.II.

DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO SINISTRO.
COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA APÓLICE. PROVA PERICIAL QUE ATESTOU PREJUÍZOS MATERIAIS EM MONTANTE SUPERIOR AO PRÓPRIO LIMITE DE INDENIZAÇÃO CONTRATUAL.
II.II.III.

PERDAS E DANOS
. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS EM RAZÃO DO ATRASO DO PAGAMENTO DO SEGURO. EXTENSÃO DO DANO A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR DA APÓLICE. LIMITAÇÃO DO PREJUÍZO AOS ENCARGOS BANCÁRIOS.
II.II.IV.

DANOS MORAIS
. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
II.II.V.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO, APÓS ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
III. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A.

I.I. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

I.I.I.
Na hipótese, O Bando Recorrente suscitou a sua ilegitimidade passiva ad causam, por compreender que
“atuou no contrato em questão como mera estipulante, não possuindo qualquer ingerência nas decisões contratuais da seguradora”
, acrescentando, ainda, que
“é pessoa jurídica diversa da empresa seguradora, não podendo, então, responder por eventuais danos causados por esta”
.

I.I.II.
os pedidos deduzidos na petição inicial visam a reparação por prejuízos decorrentes do atraso injustificado no pagamento da cobertura securitária, sendo que as diligências necessárias à comunicação do sinistro e ulterior pagamento envolvem atos de responsabilidade da empresa Estipulante, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

I.I.III.
Preliminar rejeitada.

I.II. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL.

I.II.I.
Não há razões plausíveis para acolhimento desta preliminar, porquanto a análise da petição inicial demonstra narrativa clara da Autora atribuindo falha na prestação do serviço tanto pela Estipulante quanto pela Seguradora.

I.II.II.
A Autora aventa a possibilidade de negativa de pagamento do seguro em razão de anteriores falhas na prestação de serviços pela Empresa Estipulante, a qual teria noticiado em momento pretérito ao sinistro, o suposto cancelamento da Apólice por falta de pagamento, embora o contrato tivesse previsão de pagamento das parcelas com débito direto em conta, a qual sempre teve saldo positivo para cobrir os custos contratuais.

I.II.III.
Preliminar rejeitada.

I.III. MÉRITO.

I.III.I. ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
No que diz respeito ao
atraso no pagamento da indenização
, a Instituição Financeira Recorrente busca se eximir de qualquer responsabilidade, por entender que a relação jurídica em discussão é travada somente entre Segurado e Seguradora, ao passo que esta última atribui à própria Autora a demora no fornecimento da documentação necessária à satisfação da obrigação.

I.III.I.I.
Tais argumentos são insuficientes para infirmar a conclusão externada na Sentença recorrida, no sentido de que
ambas Recorrentes contribuíram para o pagamento a destempo
, seja no tocante à falha na prestação dos serviços bancários que culminou na primeira compreensão de negativa por falta de pagamento, seja no atraso injustificado da Seguradora, que somente procedeu ao pagamento parcial muito além do prazo, quando já ajuizada a demanda.

I.III.II. DANOS MORAIS
. É pacífica a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
(Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes.”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

I.III.II.I.
No caso em apreço, o acolhimento do pedido de compensação por danos morais não está pautado na prova em si de
“afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado”,
mas atrelado na mera presunção de que o prejuízo ao regular exercício da atividade empresarial estaria
“alterando a visão da empresa perante a sociedade”
.

I.III.II.II.
Impõe-se
alterar este tópico da Sentença para extirpar a condenação das Recorrentes ao pagamento de danos morais
, porquanto não comprovados nos autos.

I.III.III.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
. No tocante aos
juros e correção monetária
impõe-se manter a Sentença que condenou as Recorrentes à complementação do pagamento da Apólice na quantia de
R$ 73.103,39 (setenta e três mil, cento e três reais e trinta e nove centavos), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a data do aviso de sinistro à seguradora.

I.III.III.I.
O índice aplicável à correção monetária, no período compreendido entre a data do aviso do sinistro e até a citação, deve observar o INPC/IBGE (índice adotado pela CGJES) e, a partir de então (citação), aplica-se a SELIC (inclusive para os juros de mora)

I.III.III.II.
A atualização do valor a ser apurado a título de perdas e danos em sede de Liquidação de Sentença, também deve observar a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (contratação de empréstimo, abatido o valor da Apólice) e até a citação, pelo INPC/IBGE, e, a partir de então (citação), aplica-se a SELIC.

I.III.IV.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. Não há falar-se em redução

do percentual estabelecido a título de
honorários advocatícios sucumbenciais
, porquanto a complexidade da causa e o tempo exigido para a consecução dos trabalhos realizados pelos advogados evidenciam a necessidade de arbitramento da verba honorária no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação a ser pago aos advogados da Recorrida e, no mesmo percentual, incidindo sobre o valor da causa, a ser pago aos advogados das Recorrentes.

II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.

II.I. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.

II.I.I.
A Seguradora Recorrente requer, preliminarmente, a nulidade da Sentença, na medida em que
“no caso em tela, houve julgamento extra petita, já que houve condenação em pedido diverso que fora pleiteado na peca de exórdio”
, pontuando que
“a Autora/Apelada não fez pedido em sua inicial de restituição dos empréstimos contraídos no Banco do Brasil”.

II.I.II.
Afigura-se manifestamente descabida a preliminar de nulidade suscitada, na medida em que a petição inicial contempla pedido de pagamento alusivo não só aos valores decorrentes do contrato de seguro, como danos morais, danos emergentes e lucros cessantes.

II.I.III.
A questão relacionada ao pagamento dos prejuízos sofridos pela Autora em decorrência da necessidade de contratação de empréstimos pelo atraso no pagamento da indenização securitária está abrangida pelo pedido formulado À fl. 22, na letra
“(h) seja ainda condenada a parte requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos, bem como lucros cessantes, cujos valores serão objeto de liquidação em momento oportuno”
.

II.I.IV.
Preliminar rejeitada.

II.II. MÉRITO.

II.II.I.

ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
No que diz respeito ao
atraso no pagamento da indenização
, afirma que este teria ocorrido por
culpa da Recorrida
, eis que
“após o aviso de sinistro, a companhia Apelante solicitou os documentos de praxe para a sua efetiva regulação e, naquela oportunidade foram verificadas pendências por parte da Apelada”.
Esclarece que
“a Seguradora dispõe de um prazo de 30 (trinta) dias para avaliar o sinistro e efetuar o pagamento da indenização, sendo que o termo inicial de contagem do prazo dá-se após entrega de todos os documentos necessários à análise do sinistro”
, bem como, que
“tal prazo fica suspenso a cada que se faz necessária a entrega ou procura de novos documentos para análise do sinistro, somente voltando a correr quando a demanda é satisfeita”
..

II.II.I.I.
Tais argumentos são insuficientes para infirmar a conclusão externada na Sentença recorrida, no sentido de que
ambas Recorrentes contribuíram para o pagamento a destempo
, seja no tocante à falha na prestação dos serviços bancários que culminou na primeira compreensão de negativa por falta de pagamento, seja no atraso injustificado da Seguradora, que somente procedeu ao pagamento parcial muito além do prazo, quando já ajuizada a demanda.

II.II.I.II.
A Recorrente ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A não logrou êxito em comprovar que o atraso no pagamento teria ocorrido por culpa exclusiva da parte Autora, e atrelado à demora na entrega da documentação que lhe fora exigida.

II.II.II.

DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO SINISTRO.
A propósito dos
prejuízos experimentados pela Autora
, a
Sentença recorrida encontra-se lastreada na prova pericial produzida, a qual evidenciou que o pagamento da cobertura securitária ocorreu em montante inferior ao devido, bem como, que a empresa TOP AUTO PEÇAS E DISTRIBUIDORA LTDA ME se viu diante da necessidade de contrair empréstimos bancários para retomar suas atividades após o sinistro, em virtude do atraso do pagamento do prêmio da Apólice.

II.II.II.I.
a Recorrente ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A sustenta que “
a perícia não conseguiu comprovar o real valor do que fora destruído pelo incêndio, já que não há qualquer prova contábil ou fiscal do estoque e bens destruídos, de modo que o valor indenizado pela Seguradora se mostrava correto”
.

II.II.II.II.
A prova pericial contábil fora enfática em apontar que o incêndio ocasionou a
“Perda considerável do estoque de produtos em valor superior a totalidade do seguro”
.

II.II.II.III.
A Seguradora busca afastar o dever de complementar a indenização com base em argumentos vazios, não trazendo elementos aptos a evidenciar o desacerto da análise técnica pericial quanto à extensão do prejuízo material obtido pela Autora com a perda de produtos, cujos valores somados superam o próprio valor da indenização a que tinha direito.

II.II.III.

PERDAS E DANOS
. A respeito da

limitação do valor a ser apurado a título de perdas e danos
no contexto da ulterior fase de Liquidação, assiste parcial razão à Recorrente.

II.II.III.I.
Os empréstimos bancários se justificaram pelo atraso no pagamento do prêmio do seguro, razão pela qual, na fase de Liquidação, os valores devem ser objeto de abatimento, a fim de apurar qual a quantia que deveria efetivamente estar disponível à parte Autora, em razão da Apólice, no momento em que contratados os respectivos valores junto à instituição financeira.

II.II.III.II.
Deve ser realizado o abatimento do valor total do prêmio pago, de forma que a reparação pelas perdas e danos englobe apenas os encargos bancários decorrentes do empréstimo, nos exatos limites da indenização securitária, sob pena de responsabilizar a Seguradora pelo pagamento de empréstimo bancário superior ao valor que deveria arcar em decorrência da Apólice.

II.II.IV.

DANOS MORAIS
. É pacífica a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a

pessoa jurídica pode sofrer dano moral
(Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja
, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes.”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

IV.II.IV.I.
No caso em apreço, o acolhimento do pedido de compensação por danos morais não está pautado na prova em si de
“afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado”,
mas atrelado na mera presunção de que o prejuízo ao regular exercício da atividade empresarial estaria
“alterando a visão da empresa perante a sociedade”
.

II.II.IV.II.
Impõe-se
alterar este tópico da Sentença para extirpar a condenação das Recorrentes ao pagamento de danos morais
, porquanto não comprovados nos autos.

II.II.V.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
. No tocante aos
juros e correção monetária
impõe-se manter a Sentença que condenou as Recorrentes à complementação do pagamento da Apólice na quantia de
R$ 73.103,39 (setenta e
três mil, cento e três reais e trinta e nove centavos), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a data do aviso de sinistro à seguradora.

IV.V.I.
O índice aplicável à correção monetária, no período compreendido entre a data do aviso do sinistro e até a citação, deve observar o INPC/IBGE (índice adotado pela CGJES) e, a partir de então (citação), aplica-se a SELIC (inclusive para os juros de mora)

IV.V.II.
A atualização do valor a ser apurado a título de perdas e danos em sede de Liquidação de Sentença, também deve observar a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (contratação de empréstimo, abatido o valor da Apólice) e até a citação, pelo INPC/IBGE, e, a partir de então (citação), aplica-se a SELIC.

III. CONCLUSÃO

III.I. Recursos interpostos, respectivamente, por BANCO DO BRASIL S/A e ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, conhecidos e parcialmente providos para: (I) extirpar a condenação por danos morais; (II) estabelecer a necessidade de compensação dos valores a serem apurados em fase de Liquidação de Sentença, a fim de abater o valor total do prêmio pago, de forma que a reparação pelas perdas e danos englobe apenas os encargos bancários decorrentes dos empréstimos efetuados, nos exatos limites da indenização securitária devida pelas Recorrentes; e (III) estabelecer os índices de atualização dos valores devidos, sendo observado (III.I) em relação à complementação do pagamento da Apólice, a correção monetária no período compreendido entre a data do aviso do sinistro e até a citação, pelo INPC/IBGE (índice adotado pela CGJES) e, a partir de então (citação), aplica-se a SELIC; e (III.II) no tocante ao valor a ser apurado em perdas e danos, correção monetária a partir do efetivo prejuízo (contratação de empréstimo, abatido o valor da Apólice) e até a citação, pelo INPC/IBGE, e, a partir de então (citação), o índice da SELIC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032010-03.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOP AUTO PECAS LTDA

APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE INCÊNDIO. ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSOS DO BANCO DO BRASIL S/A E ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A.

PRELIMINARES.
I.I. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA TAMBÉM À ESTIPULANTE.

PRELIMINAR REJEITADA.

I.II. INÉPCIA DA INICIAL.
NARRATIVA DA EXORDIAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR REJEITADA.

I.III. MÉRITO.
I.III.I. ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE. ATRASO INJUSTIFICADO NO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA TAMBÉM À ESTIPULANTE.
I.III.II. DANOS MORAIS
. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I.III.III.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO, APÓS ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
I.III.IV.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. PERCENTUAL CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA.

II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.

II.I. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. PEÇA VESTIBULAR QUE CONTEMPLA TODOS OS PEDIDOS APRECIADOS NA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA.

II.II. MÉRITO.
II.II.I.

ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
ATRASO INJUSTIFICADO NO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO SEGURADO.
CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
II.II.II.

DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO SINISTRO.
COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA APÓLICE. PROVA PERICIAL QUE ATESTOU PREJUÍZOS MATERIAIS EM MONTANTE SUPERIOR AO PRÓPRIO LIMITE DE INDENIZAÇÃO CONTRATUAL.
II.II.III.

PERDAS E DANOS
. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS EM RAZÃO DO ATRASO DO PAGAMENTO DO SEGURO. EXTENSÃO DO DANO A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR DA APÓLICE. LIMITAÇÃO DO PREJUÍZO AOS ENCARGOS BANCÁRIOS.
II.II.IV.

DANOS MORAIS
. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
II.II.V.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO, APÓS ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
III. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A.

I.I. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

I.I.I.
Na hipótese, O Bando Recorrente suscitou a sua ilegitimidade passiva ad causam, por compreender que
“atuou no contrato em questão como mera estipulante, não possuindo qualquer ingerência nas decisões contratuais da seguradora”
, acrescentando, ainda, que
“é pessoa jurídica diversa da empresa seguradora, não podendo, então, responder por eventuais danos causados por esta”
.

I.I.II.
os pedidos deduzidos na petição inicial visam a reparação por prejuízos decorrentes do atraso injustificado no pagamento da cobertura securitária, sendo que as diligências necessárias à comunicação do sinistro e ulterior pagamento envolvem atos de responsabilidade da empresa Estipulante, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

I.I.III.
Preliminar rejeitada.

I.II. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL.

I.II.I.
Não há razões plausíveis para acolhimento desta preliminar, porquanto a análise da petição inicial demonstra narrativa clara da Autora atribuindo falha na prestação do serviço tanto pela Estipulante quanto pela Seguradora.

I.II.II.
A Autora aventa a possibilidade de negativa de pagamento do seguro em razão de anteriores falhas na prestação de serviços pela Empresa Estipulante, a qual teria noticiado em momento pretérito ao sinistro, o suposto cancelamento da Apólice por falta de pagamento, embora o contrato tivesse previsão de pagamento das parcelas com débito direto em conta, a qual sempre teve saldo positivo para cobrir os custos contratuais.

I.II.III.
Preliminar rejeitada.

I.III. MÉRITO.

I.III.I. ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
No que diz respeito ao
atraso no pagamento da indenização
, a Instituição Financeira Recorrente busca se eximir de qualquer responsabilidade, por entender que a relação jurídica em discussão é travada somente entre Segurado e Seguradora, ao passo que esta última atribui à própria Autora a demora no fornecimento da documentação necessária à satisfação da obrigação.

I.III.I.I.
Tais argumentos são insuficientes para infirmar a conclusão externada na Sentença recorrida, no sentido de que
ambas Recorrentes contribuíram para o pagamento a destempo
, seja no tocante à falha na prestação dos serviços bancários que culminou na primeira compreensão de negativa por falta de pagamento, seja no atraso injustificado da Seguradora, que somente procedeu ao pagamento parcial muito além do prazo, quando já ajuizada a demanda.

I.III.II. DANOS MORAIS
. É pacífica a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
(Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes.”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

I.III.II.I.
No caso em apreço, o acolhimento do pedido de compensação por danos morais não está pautado na prova em si de
“afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado”,
mas atrelado na mera presunção de que o prejuízo ao regular exercício da atividade empresarial estaria
“alterando a visão da empresa perante a sociedade”
.

I.III.II.II.
Impõe-se
alterar este tópico da Sentença para extirpar a condenação das Recorrentes ao pagamento de danos morais
, porquanto não comprovados nos autos.

I.III.III.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
. No tocante aos
juros e correção monetária
impõe-se manter a Sentença que condenou as Recorrentes à complementação do pagamento da Apólice na quantia de
R$ 73.103,39 (setenta e três mil, cento e três reais e trinta e nove centavos), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a data do aviso de sinistro à seguradora.

I.III.III.I.
O índice aplicável à correção monetária, no período compreendido entre a data do aviso do sinistro e até a citação, deve observar o INPC/IBGE (índice adotado pela CGJES) e, a partir de então (citação), aplica-se a SELIC (inclusive para os juros de mora)

I.III.III.II.
A atualização do valor a ser apurado a título de perdas e danos em sede de Liquidação de Sentença, também deve observar a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (contratação de empréstimo, abatido o valor da Apólice) e até a citação, pelo INPC/IBGE, e, a partir de então (citação), aplica-se a SELIC.

I.III.IV.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. Não há falar-se em redução

do percentual estabelecido a título de
honorários advocatícios sucumbenciais
, porquanto a complexidade da causa e o tempo exigido para a consecução dos trabalhos realizados pelos advogados evidenciam a necessidade de arbitramento da verba honorária no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação a ser pago aos advogados da Recorrida e, no mesmo percentual, incidindo sobre o valor da causa, a ser pago aos advogados das Recorrentes.

II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.

II.I. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.

II.I.I.
A Seguradora Recorrente requer, preliminarmente, a nulidade da Sentença, na medida em que
“no caso em tela, houve julgamento extra petita, já que houve condenação em pedido diverso que fora pleiteado na peca de exórdio”
, pontuando que
“a Autora/Apelada não fez pedido em sua inicial de restituição dos empréstimos contraídos no Banco do Brasil”.

II.I.II.
Afigura-se manifestamente descabida a preliminar de nulidade suscitada, na medida em que a petição inicial contempla pedido de pagamento alusivo não só aos valores decorrentes do contrato de seguro, como danos morais, danos emergentes e lucros cessantes.

II.I.III.
A questão relacionada ao pagamento dos prejuízos sofridos pela Autora em decorrência da necessidade de contratação de empréstimos pelo atraso no pagamento da indenização securitária está abrangida pelo pedido formulado À fl. 22, na letra
“(h) seja ainda condenada a parte requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos, bem como lucros cessantes, cujos valores serão objeto de liquidação em momento oportuno”
.

II.I.IV.
Preliminar rejeitada.

II.II. MÉRITO.

II.II.I.

ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
No que diz respeito ao
atraso no pagamento da indenização
, afirma que este teria ocorrido por
culpa da Recorrida
, eis que
“após o aviso de sinistro, a companhia Apelante solicitou os documentos de praxe para a sua efetiva regulação e, naquela oportunidade foram verificadas pendências por parte da Apelada”.
Esclarece que
“a Seguradora dispõe de um prazo de 30 (trinta) dias para avaliar o sinistro e efetuar o pagamento da indenização, sendo que o termo inicial de contagem do prazo dá-se após entrega de todos os documentos necessários à análise do sinistro”
, bem como, que
“tal prazo fica suspenso a cada que se faz necessária a entrega ou procura de novos documentos para análise do sinistro, somente voltando a correr quando a demanda é satisfeita”
..

II.II.I.I.
Tais argumentos são insuficientes para infirmar a conclusão externada na Sentença recorrida, no sentido de que
ambas Recorrentes contribuíram para o pagamento a destempo
, seja no tocante à falha na prestação dos serviços bancários que culminou na primeira compreensão de negativa por falta de pagamento, seja no atraso injustificado da Seguradora, que somente procedeu ao pagamento parcial muito além do prazo, quando já ajuizada a demanda.

II.II.I.II.
A Recorrente ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A não logrou êxito em comprovar que o atraso no pagamento teria ocorrido por culpa exclusiva da parte Autora, e atrelado à demora na entrega da documentação que lhe fora exigida.

II.II.II.

DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO SINISTRO.
A propósito dos
prejuízos experimentados pela Autora
, a
Sentença recorrida encontra-se lastreada na prova pericial produzida, a qual evidenciou que o pagamento da cobertura securitária ocorreu em montante inferior ao devido, bem como, que a empresa TOP AUTO PEÇAS E DISTRIBUIDORA LTDA ME se viu diante da necessidade de contrair empréstimos bancários para retomar suas atividades após o sinistro, em virtude do atraso do pagamento do prêmio da Apólice.

II.II.II.I.
a Recorrente ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A sustenta que “
a perícia não conseguiu comprovar o real valor do que fora destruído pelo incêndio, já que não há qualquer prova contábil ou fiscal do estoque e bens destruídos, de modo que o valor indenizado pela Seguradora se mostrava correto”
.

II.II.II.II.
A prova pericial contábil fora enfática em apontar que o incêndio ocasionou a
“Perda considerável do estoque de produtos em valor superior a totalidade do seguro”
.

II.II.II.III.
A Seguradora busca afastar o dever de complementar a indenização com base em argumentos vazios, não trazendo elementos aptos a evidenciar o desacerto da análise técnica pericial quanto à extensão do prejuízo material obtido pela Autora com a perda de produtos, cujos valores somados superam o próprio valor da indenização a que tinha direito.

II.II.III.

PERDAS E DANOS
. A respeito da

limitação do valor a ser apurado a título de perdas e danos
no contexto da ulterior fase de Liquidação, assiste parcial razão à Recorrente.

II.II.III.I.
Os empréstimos bancários se justificaram pelo atraso no pagamento do prêmio do seguro, razão pela qual, na fase de Liquidação, os valores devem ser objeto de abatimento, a fim de apurar qual a quantia que deveria efetivamente estar disponível à parte Autora, em razão da Apólice, no momento em que contratados os respectivos valores junto à instituição financeira.

II.II.III.II.
Deve ser realizado o abatimento do valor total do prêmio pago, de forma que a reparação pelas perdas e danos englobe apenas os encargos bancários decorrentes do empréstimo, nos exatos limites da indenização securitária, sob pena de responsabilizar a Seguradora pelo pagamento de empréstimo bancário superior ao valor que deveria arcar em decorrência da Apólice.

II.II.IV.

DANOS MORAIS
. É pacífica a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a

pessoa jurídica pode sofrer dano moral
(Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja
, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes.”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

IV.II.IV.I.
No caso em apreço, o acolhimento do pedido de compensação por danos morais não está pautado na prova em si de
“afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado”,
mas atrelado na mera presunção de que o prejuízo ao regular exercício da atividade empresarial estaria
“alterando a visão da empresa perante a sociedade”
.

II.II.IV.II.
Impõe-se
alterar este tópico da Sentença para extirpar a condenação das Recorrentes ao pagamento de danos morais
, porquanto não comprovados nos autos.

II.II.V.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
. No tocante aos
juros e correção monetária
impõe-se manter a Sentença que condenou as Recorrentes à complementação do pagamento da Apólice na quantia de
R$ 73.103,39 (setenta e
três mil, cento e três reais e trinta e nove centavos), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a data do aviso de sinistro à seguradora.

IV.V.I.
O índice aplicável à correção monetária, no período compreendido entre a data do aviso do sinistro e até a citação, deve observar o INPC/IBGE (índice adotado pela CGJES) e, a partir de então (citação), aplica-se a SELIC (inclusive para os juros de mora)

IV.V.II.
A atualização do valor a ser apurado a título de perdas e danos em sede de Liquidação de Sentença, também deve observar a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (contratação de empréstimo, abatido o valor da Apólice) e até a citação, pelo INPC/IBGE, e, a partir de então (citação), aplica-se a SELIC.

III. CONCLUSÃO

III.I. Recursos interpostos, respectivamente, por BANCO DO BRASIL S/A e ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, conhecidos e parcialmente providos para: (I) extirpar a condenação por danos morais; (II) estabelecer a necessidade de compensação dos valores a serem apurados em fase de Liquidação de Sentença, a fim de abater o valor total do prêmio pago, de forma que a reparação pelas perdas e danos englobe apenas os encargos bancários decorrentes dos empréstimos efetuados, nos exatos limites da indenização securitária devida pelas Recorrentes; e (III) estabelecer os índices de atualização dos valores devidos, sendo observado (III.I) em relação à complementação do pagamento da Apólice, a correção monetária no período compreendido entre a data do aviso do sinistro e até a citação, pelo INPC/IBGE (índice adotado pela CGJES) e, a partir de então (citação), aplica-se a SELIC; e (III.II) no tocante ao valor a ser apurado em perdas e danos, correção monetária a partir do efetivo prejuízo (contratação de empréstimo, abatido o valor da Apólice) e até a citação, pelo INPC/IBGE, e, a partir de então (citação), o índice da SELIC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANCO DO BRASIL S/A
e
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
interpuseram Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 1.008/1.022 e fls. 1.050/1.071, respectivamente) em face da
SENTENÇA
(fls. 990/998, integralizada à fl. 1.048/v), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS
ajuizada por
TOP AUTO PEÇAS E DISTRIBUIDORA LTDA ME
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:

“
Isto posto,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagar à empresa autora:

a)
A complementação do pagamento da apólice de seguros na limitação máxima para modalidade cobertura por incêndio, perfazendo-se a quantia R$ 73.103,39 (setenta e três mil, cento e três reais e trinta e nove centavos), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a data do aviso de sinistro à seguradora.

b)
As perdas e danos correspondentes aos valores efetivamente desembolsados a título de empréstimos, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso, que deverão ser apurados em liquidação de sentença;

c)
A pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de Danos Morais, corrigidos com juros a partir da citação e correção monetária a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Julgo Improcedente
os pedidos de lucros cessantes e a indenização do prêmio previsto na apólice por cobertura de danos elétricos.

Por fim,
JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Julgo improcedente
o pedido de aplicação da sanção processual da litigância de má-fé formulada pela requerida Banco do Brasil SA. Tendo em vista a sucumbência recíproca,
CONDENO
os litigantes ao pagamento das custas processuais pro rata. Condeno ainda a requerente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que levando em consideração o tempo da demanda, fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa e para as requeridas o pagamento de honorário advocatícios ao patrono da autora, que em mesmo percentual incidindo sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, que deverão ser recíproca e proporcionalmente distribuídos, na forma do art. 85, §2º c/c art. 86, do CPC
”
.

Irresignado, o Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
suscita, inicialmente,
preliminares
de (
I
)
ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que
“atuou no contrato em questão como mera estipulante, não possuindo qualquer ingerência nas decisões contratuais da seguradora”
, acrescentando, ainda, que
“é pessoa jurídica diversa da empresa seguradora, não podendo, então, responder por eventuais danos causados por esta”
; e (
II
)
inépcia da inicial
, pois
“ao postular em juízo, deve a parte demandante narrar, com clareza os fatos que embasam sua pretensão, impondo ainda as norrnas dos arts. 322 e art. 324 do CPC, que os pedidos sejam certos e determinados”
, sendo que
“no caso dos autos, verifica-se que inexiste qualquer caracterizaçäo de falha ou má prestação dos serviços por parte da recorrente”
.

No
mérito
, alega
não haver praticado qualquer ato ilícito
que pudesse ensejar algum prejuízo à empresa Recorrida, salientando nesse contexto que
“em verdade, o que se verifica nos presentes autos é a discussão acerca da contratação de um serviço a ser prestado por empresa que se encontra no polo passivo, acontecimento este completamente alheio a responsabilidade da parte recorrente, posto que é apenas corretora”
.

A propósito da pretensão indenizatória, aduz que
“
não há comprovação do suposto dano
; não há ato ilícito a ser imputado a parte recorrente e igualmente
inexiste nexo causal
, considerando que os atos causadores do suposto dano não decorreram de ação ou omissão da parte recorrente”
.

Em relação aos
consectários legais da condenação
, afirma que
“foi condenada ao ressarcimento dos danos alegados pela parte recorrida, com atualização monetária e juros de mora, contados desde a data do alegado evento danoso”
, sendo que
“a jurisprudência do e. STJ se consolidou no sentido de que, nos casos de
responsabilidade contratual
em que a obrigação é líquida, os
juros de mora
fluem desde a data da
citação
, nos termos da norma do art. 405 do CC/02”.

No que diz respeito à condenação por
dano moral
, defende que
“não houve violação a qualquer direito da personalidade da pessoa jurídica”
, não havendo comprovação pela Recorrida
“que seu nome no mercado (honra objetiva) sofreu, de fato, graves danos”
. Acaso mantida a condenação, deve ser reduzido o valor arbitrado, porquanto não atende aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante de tais considerações, requer a reforma integral da sentença com a inversão dos ônus de sucumbência, postulando, ainda, caso o entendimento seja superado, pela majoração do percentual atribuído a título de honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante da simplicidade da causa.

Por sua vez, a Recorrente
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A,
preliminarmente
, postula a
nulidade da Sentença
, na medida em que
“no caso em tela, houve
julgamento extra petita
, já que houve condenação em pedido diverso que fora pleiteado na peca de exórdio”
, pontuando que
“a Autora/Apelada não fez pedido em sua inicial de restituição dos empréstimos contraídos no Banco do Brasil”.

Acrescenta, nesse contexto, que
“é totalmente
descabida a condenação em perdas e danos
aos valores correspondentes a título de empréstimo. Ora, se o limite da cobertura contratual é o valor da apólice, não há de se falar em perdas e danos aos valores correspondentes a título de empréstimos”
.

Em relação ao
mérito
, afirma que o
atraso no pagamento
da indenização securitária ocorreu por
culpa da Recorrida
, eis que
“após o aviso de sinistro, a companhia Apelante solicitou os documentos de praxe para a sua efetiva regulação e, naquela oportunidade foram verificadas pendências por parte da Apelada”.

Esclarece que
“a Seguradora dispõe de um prazo de 30 (trinta) dias para avaliar o sinistro e efetuar o pagamento da indenização, sendo que o termo inicial de contagem do prazo dá-se após entrega de todos os documentos necessários à análise do sinistro”
, bem como, que
“tal prazo fica suspenso a cada que se faz necessária a entrega ou procura de novos documentos para análise do sinistro, somente voltando a correr quando a demanda é satisfeita”
.

Em seguida, pondera que “
a condenação baseou-se exclusivamente nas considerações finais do Sr. Perito (fl. 815) que afirmava que houve "Perda considerável do estoque de produtos em valor superior a totalidade do seguro". Contudo, a
perícia não conseguiu comprovar o real valor do que fora destruído
pelo incêndio, já que não há qualquer prova contábil ou fiscal do estoque e bens destruídos, de modo que o valor indenizado pela Seguradora se mostrava correto”
.

Defende, na sequência, que acaso mantida a
indenização por perdas e danos
,
“a (improvável) restituição de valores desembolsados a título de empréstimos deve ser limitada ao período compreendido entre 30 dias após o aviso de sinistro e o pagamento realizado pela Apelante e, ainda assim, ser atinente apenas aos encargos dos empréstimos”
.

No tocante aos
danos morais
, alega que
“não restou comprovada a ofensa à integridade da empresa Apelada, posto que não houve ofensa à sua reputação ou imagem”
.

Requer assim, a reforma da sentença recorrida, e, caso mantida a condenação, que seja adotada a
taxa Selic como índice único de atualização
, com termo inicial a partir da citação.

Uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento dos Recursos, sendo imprescindível, para melhor compreensão da matéria, perfazer um breve resumo da lide, nos termos a seguir delineados.

Com efeito, depreende-se dos autos que a Recorrida ingressou com a presente ação objetivando a condenação das Recorridas ao pagamento de indenização securitária decorrente de sinistro (incêndio) ocorrido no dia 18/08/2023, bem como aos demais prejuízos que lhes foram causados em virtude da negativa quanto à quitação da Apólice.

No transcorrer do processo, restou informado o pagamento parcial da Apólice,
na quantia de R$ 81.103,39 (oitenta e um mil, cento e três reais e trinta e nove centavos), seguindo a instrução processual para apurar a (des)necessidade de complementação do valor, assim como, para averiguar sobre a existência e extensão dos demais prejuízos noticiados na exordial.

Após encerrada a instrução processual, inclusive com a realização de prova pericial, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem julgar parcialmente procedentes os pleitos deduzidos pela parte Autora, à exceção da cobertura securitária específica de danos elétricos, dos lucros cessantes e da aplicação de sanção por litigância de má-fé
.

Nesse contexto, fora reconhecido não só a necessidade de complementação da indenização principal prevista na Apólice, como também a existência de danos materiais causados pelas Requeridas/Recorrentes decorrentes do atraso na satisfação da obrigação relacionada ao pagamento do prêmio previsto na Apólice.

Estabelecido o panorama de tramitação do processo, passo à análise das irresignações recursais em específico.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO
BANCO DO BRASIL S/A

I.I. - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

O Banco Recorrente suscitou a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, por compreender que
“atuou no contrato em questão como mera estipulante, não possuindo qualquer ingerência nas decisões contratuais da seguradora”
, acrescentando, ainda, que
“é pessoa jurídica diversa da empresa seguradora, não podendo, então, responder por eventuais danos causados por esta”
.

Sucede, contudo, que os pedidos deduzidos na petição inicial visam a reparação por prejuízos decorrentes do atraso injustificado no pagamento da cobertura securitária, sendo que as diligências necessárias à comunicação do sinistro e ulterior pagamento envolvem atos de responsabilidade da empresa Estipulante, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Registra-se, neste aspecto, que a referida matéria fora primitivamente decidida pelo Juízo a quo, também deliberando pela manutenção da Instituição Financeira na lide, sob o argumento de que
“
foi parte intermediária no negócio jurídico, atuando como corretora de seguros, visto que a requerente, formalizou a compra do serviço. Diante de tais fatos, resta clara a responsabilidade da requerida na intermediação de compra e venda de seguros”
.

O entendimento ora adotado não destoa da orientação firmada pela jurisprudência Pátria em casos similares, senão vejamos:

“
EMENTA:

Legitimidade passiva ad causam
. Seguro residencial.
Indenização decorrente de incêndio
.
Propositura de cobrança contra banco intermediador da contratação. Cabimento. Instituição partícipe da cadeia de consumo. Responsabilidade caracterizada. Precedentes.
Sentença mantida, nesse ponto. Seguro residencial. Incêndio. Ocorrência do sinistro incontroversa. Danos e gastos decorrentes minuciosamente descritos pela segurada. Falta de impugnação especificada. Indenização por dano material mantida nos limites da apólice. Dano moral, contudo, não configurado. Recurso provido em parte, reconhecida a sucumbência recíproca.

(
TJSP
; AC: 10011888420168260443 SP 1001188-84.2016.8.26.0443, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 02/02/2018, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2018)

Em sendo assim,
rejeito a preliminar em destaque
.

I.II. - DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Neste particular, a Recorrente alega que
“ao postular em juízo, deve a parte demandante narrar, com clareza os fatos que embasam sua pretensão, impondo ainda as norrnas dos arts. 322 e art. 324 do CPC, que os pedidos sejam certos e determinados”
, sendo que
“no caso dos autos, verifica-se que inexiste qualquer caracterização de falha ou má prestação dos serviços por parte da recorrente”
.

A despeito dos argumentos apresentados, não há razões plausíveis para acolhimento desta preliminar, porquanto a análise da petição inicial demonstra narrativa clara da Autora atribuindo falha na prestação do serviço tanto pela Estipulante quanto pela Seguradora.

Não passou despercebido, inclusive, que a Autora aventa a possibilidade de negativa de pagamento do seguro em razão de anteriores falhas na prestação de serviços pela Empresa Estipulante, a qual teria noticiado em momento pretérito ao sinistro, o suposto cancelamento da Apólice por falta de pagamento, embora o contrato tivesse previsão de pagamento das parcelas com débito direto em conta, a qual sempre teve saldo positivo para cobrir os custos contratuais.

Isto posto,
rejeito a preliminar arguida
.

I.III. MÉRITO

I.III.I. - DO ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

No que diz respeito ao
atraso no pagamento da indenização
, o
BANCO DO BRASIL S/A
busca se eximir de qualquer responsabilidade, por entender que a relação jurídica em discussão é travada somente entre Segurado e Seguradora, ao passo que esta última atribui à própria Autora a demora no fornecimento da documentação necessária à satisfação da obrigação.

Sucede, contudo, que tais argumentos são insuficientes para infirmar a conclusão externada na Sentença recorrida, no sentido de que
ambas Recorrentes contribuíram para o pagamento a destempo
, seja no tocante à falha na prestação dos serviços bancários que culminou na primeira compreensão de negativa por falta de pagamento, seja no atraso injustificado da Seguradora, que somente procedeu ao pagamento parcial muito além do prazo, quando já ajuizada a demanda, a teor do seguinte excerto,
in verbis:

“(...)

Em que pese as alegações tecidas pelas rés, verifico que das provas produzidas nos autos, em relação a primeira requerida
Banco do Brasil SA
, o documento de fl. 33 dá conta de que a negativa de pagamento realizada inicialmente pelas requeridas BB Seguros e Aliança do Brasil Seguros se deu por ausência de pagamento, tendo sido a solicitação de sinistro cancelada pelo não recebimento das parcelas.

Verifico também à fl. 44 que a renovação do seguro com vigência de 29/06/2013 a 28/06/2014, restou contratada com forma de pagamento na modalidade de débito em conta. Aliado a isto, os extratos da conta bancária de titularidade da autora na instituição financeira requerida (fls. 131/151) evidenciam que a demandante mantinha recursos suficientes para os pagamentos das parcelas de seguro contratada.

Ressalto ainda que o comunicado de fl. 206 redigido pelo representante legal da autora, devidamente recibado pelo gerente da primeira requerida, demonstra que diversas vezes houve tentativa de resolução extrajudicial da situação por parte da autora, não havendo êxito. Ao contrário, a instituição financeira requerida procedeu com uma sequência de erros que acabaram por atrasar o recebimento do prêmio agravando a situação instável vivenciada pela autora, em desacordo com a gravidade e brevidade que a situação prescindia.

Portanto, em que pese argumentar a requerida Banco do Brasil SA ausência de sua responsabilidade por ter atuado meramente como intermediadora da contratação do seguro, resta claro que além disso também era responsável por realizar os pagamentos das parcelas do seguro por ela comercializado, expressamente autorizados pelo cliente titular da conta-corrente como débito em conta, o que não ocorreu, evidenciando a falha na prestação dos serviços do Banco do Brasil sendo imperiosa a sua responsabilização pelos eventuais danos suportados pela autora.

Quanto à segunda e terceira requerida
, em contestação a Aliança do Brasil Seguros SA afirma ter o prazo de 30 dias contados a partir da entrega dos documentos para o pagamento do prêmio. Alega que quando é verificada a ausência de algum documento solicitado, ocorre a suspensão deste prazo, que só volta a correr quando da apresentação do referido documento. Assim, atribui culpa exclusiva da autora pela demora na providência da documentação necessária para análise do sinistro.

Melhor sorte não assiste aos argumentos da requerida, uma vez que não produziu nenhuma prova que evidenciasse tal situação. Chama a atenção que conforme constatado pelo perito (fl. 814) o pagamento da quantia de R$ 176.896,61, realizado em 17/02/2014, só foi ocorrer sete meses após o sinistro, quando já ajuizada a presente demanda, o que extrapola o prazo limite para pagamento injustificadamente.

(...)

Não é demais destacar que, além de objetiva, a responsabilidade das requeridas também é solidária, nos moldes do art. 7º, parágrafo único c/c art. 25, §1º, ambos do CDC, estando incluídos todos aqueles que participem da cadeia de fornecimento do produto/ serviço.”

Desta forma, não havendo argumentos outros capazes de alterar o entendimento proferido pelo Magistrado
a quo
, ou mesmo evidenciar equívocos na interpretação do conjunto probatório produzidos nos autos, tenho que a
questão afeta à responsabilidade das Recorrentes deve ser mantida pelos próprios fundamentos da Sentença
.

I.III.II. DOS DANOS MORAIS

No que diz respeito à condenação por
dano moral
, o BANCO DO BRASIL S/A defende que
“não houve violação a qualquer direito da personalidade da pessoa jurídica”
, não havendo comprovação pela Recorrida
“que seu nome no mercado (honra objetiva) sofreu, de fato, graves danos”
. Acaso mantida a condenação, deve ser reduzido o valor arbitrado, porquanto não atende aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito do assunto, é pacífica a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes.”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Na hipótese, o pedido constante da petição inicial para fins de compensação por dano moral à pessoa jurídica está pautado na alegação de
“abalo da credibilidade e boa reputação que possuía no mercado, principalmente junto a clientes e fornecedores, pois obrigada a deixar de honrar compromissos comerciais assumidos em virtude da morosidade da seguradora em promover a indenização”
.

Por sua vez, ao acolher o referido pedido, o Juízo de Primeiro Grau assentou que
“
houve o abalo à honra objetiva da empresa autora, uma vez que em razão da conduta ilícita da requerida, houve cabal prejuízo ao regular exercício da atividade empresarial das autoras, que por certo, restou devidamente demonstrado nestes autos por suas despesas, alterando a visão da empresa perante a sociedade. Essa situação é demonstrada através da necessidade da autora em contrair empréstimos para suprir a ausência de pagamento do prêmio constante na apólice de seguro”
.

Note-se, portanto, que o acolhimento do pedido de compensação por danos morais não está pautado na prova em si de
“afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado”,
mas atrelado na mera presunção de que o prejuízo ao regular exercício da atividade empresarial estaria
“alterando a visão da empresa perante a sociedade”
.

Nesse contexto, impõe-se
alterar este tópico da Sentença para
extirpar a condenação das Recorrentes ao pagamento de danos morais
, porquanto não comprovados nos autos.

I.III.III. - DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Noutro giro, no
tocante aos juros e correção monetária
impõe-se manter a Sentença que condenou as Recorrentes à complementação do pagamento da Apólice na quantia de
R$ 73.103,39 (setenta e três mil, cento e três reais e trinta e nove centavos), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a data do aviso de sinistro à seguradora.

Importa esclarecer, apenas que
o índice aplicável à correção monetária, no período compreendido entre a data do aviso do sinistro e até a citação, deve observar o INPC/IBGE (índice adotado pela CGJES) e, a partir de então (citação), aplica-se a SELIC (inclusive para os juros de mora), pois de
acordo com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
a fixação da taxa dos juros moratórios, a partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, deve ser com base na taxa Selic
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1918258/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021).

De igual forma deve ocorrer a atualização do valor a ser apurado a título de perdas e danos em sede de Liquidação de Sentença, ou seja, correção monetária a partir do efetivo prejuízo (contratação de empréstimo, abatido o valor da Apólice) e até a citação, pelo INPC/IBGE, e, a partir de então (citação), aplica-se a SELIC.

I.III.IV - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

Por derradeiro,
não assiste razão à irresignação do BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando reduzir o percentual estabelecido a título de
honorários advocatícios sucumbenciais
, porquanto a complexidade da causa e o tempo exigido para a consecução dos trabalhos realizados pelos advogados evidenciam a necessidade de arbitramento da verba honorária no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação a ser pago aos advogados da Recorrida e, no mesmo percentual, incidindo sobre o valor da causa, a ser pago aos advogados das Recorrentes.

Não obstante o acolhimento parcial do Recurso, não vejo motivos para redimensionar a distribuição dos ônus sucumbenciais, já distribuídos igualitariamente, isto porque, conforme entendimento adotado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a alteração da sucumbência das partes, decorrente de provimento de recurso, enseja o redimensionamento dos seus ônus diante da repercussão econômica dos pedidos formulados na inicial”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.880.346/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021).

Na hipótese,
o acolhimento parcial das razões recursais, não importa em modificação substancial do conteúdo econômico dos pedidos
, devendo ser mantida a conclusão já externada na origem.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR

ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A

II.I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A Seguradora Recorrente requer, preliminarmente, a nulidade da Sentença, na medida em que
“no caso em tela, houve julgamento extra petita, já que houve condenação em pedido diverso que fora pleiteado na peca de exórdio”
, pontuando que
“a Autora/Apelada não fez pedido em sua inicial de restituição dos empréstimos contraídos no Banco do Brasil”.

Neste aspecto, afigura-se manifestamente descabida a preliminar de nulidade suscitada, na medida em que a petição inicial contempla pedido de pagamento alusivo não só aos valores decorrentes do contrato de seguro, como danos morais, danos emergentes e lucros cessantes.

A questão relacionada ao pagamento dos prejuízos sofridos pela Autora em decorrência da necessidade de contratação de empréstimos pelo atraso no pagamento da indenização securitária está abrangida pelo pedido formulado À fl. 22, na letra
“(h) seja ainda condenada a parte requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos, bem como lucros cessantes, cujos valores serão objeto de liquidação em momento oportuno”
.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada
.

II.II. - MÉRITO

II.II.I - ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

No que diz respeito ao
atraso no pagamento da indenização
, afirma que este teria ocorrido por
culpa da Recorrida
, eis que
“após o aviso de sinistro, a companhia Apelante solicitou os documentos de praxe para a sua efetiva regulação e, naquela oportunidade foram verificadas pendências por parte da Apelada”.

Esclarece que
“a Seguradora dispõe de um prazo de 30 (trinta) dias para avaliar o sinistro e efetuar o pagamento da indenização, sendo que o termo inicial de contagem do prazo dá-se após entrega de todos os documentos necessários à análise do sinistro”
, bem como, que
“tal prazo fica suspenso a cada que se faz necessária a entrega ou procura de novos documentos para análise do sinistro, somente voltando a correr quando a demanda é satisfeita”
.

Nesse particular, reporto-me aos argumentos já delineados quando do enfrentamento do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A, no sentido de que as provas dos autos concorrem para a compreensão de que
“
ambas Recorrentes contribuíram para o pagamento a destempo
, seja no tocante à falha na prestação dos serviços bancários que culminou na primeira compreensão de negativa por falta de pagamento, seja no atraso injustificado da Seguradora, que somente procedeu ao pagamento parcial muito além do prazo, quando já ajuizada a demanda”.

Ademais, importa destacar que a Recorrente
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
não logrou êxito em comprovar que o atraso no pagamento teria ocorrido por culpa exclusiva da parte Autora, e atrelado à demora na entrega da documentação que lhe fora exigida.

II.II.II. - DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO SINISTRO

A propósito dos
prejuízos experimentados pela Autora
, a Sentença recorrida encontra-se lastreada na prova pericial produzida, a qual evidenciou que o pagamento da cobertura securitária ocorreu em montante inferior ao devido, bem como, que a empresa TOP AUTO PEÇAS E DISTRIBUIDORA LTDA ME se viu diante da necessidade de contrair empréstimos bancários para retomar suas atividades após o sinistro, em virtude do atraso do pagamento do prêmio da Apólice.

É o que se observa dos seguintes trechos da Sentença,
in litteris
:

“(...)

No tocante ao
quantum
indenizatório, em relação às disposições que versam acerca da indenização dos danos por incêndio, necessário se faz destacar a cláusula 10ª que versa (fl. 334):
“Os limites previstos nesta cláusula nos subitens 10.1.1 e 10.1.2 abaixo, não representam em qualquer hipótese, pré-avaliação dos bens garantidos, ficando entendido e acordado que o valor da indenização que o Segurado terá direito, com base nas condições deste seguro, não poderá ultrapassar o valor do bem garantido no momento do sinistro, independentemente de qualquer disposição constante neste seguro.”

Dessa forma, fica claro que a mera ocorrência do sinistro, por si só, não garante ao segurado o pagamento no patamar máximo da apólice contratada, devendo este comprovar a extensão dos prejuízos sofridos.

Inobstante a respeito desta temática o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, através da Jurisprudência em Teses – Edição nº 116 que
“Em caso de perda total decorrente de incêndio, sem que se possa precisar o valor dos prejuízos no imóvel segurado, será devido o valor integral da apólice.”

(...)

Analisando o laudo pericial, é possível verificar que o perito em considerações finais (fl. 815), analisando toda documentação de orçamentos e levantamento de estoques avariados afirmou que houve
“Perda considerável do estoque de produtos em valor superior a totalidade do seguro.”

Assim, resta evidenciado o direito da autora ao recebimento do prêmio integralmente no patamar máximo da apólice contratada com cobertura pelos danos decorrentes de incêndio.

Por outro lado, em relação ao quantum de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pretendido a título de reparação dos danos elétricos, assiste razão à parte ré ao afirmar que estes só seriam devidos se os prejuízos fossem decorrentes de fenômenos elétricos.

Tal previsão encontra respaldo na cláusula 1ª – Objetivo da Cobertura, item 1.1: “A seguradora garante ao Segurado o pagamento da indenização, referente aos bens garantidos que tenham sofridos danos ocasionados por variações anormais de tensão, curto-circuito, arco voltaico, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas, eletricidade estática, queda de raio fora do terreno ocupado pelo estabelecimento do segurado ou qualquer efeito ou fenômeno de natureza elétrica, exceto quando a queda de raio ocorrer dentro do terreno ocupado pelo estabelecimento segurado, conforme disposições previstas no subitem 5.1 das Condições Gerais deste seguro.”

Importante ressaltar que é perfeitamente crível a ocorrência de danos elétricos em acidentes decorrentes de incêndio, atestados inclusive pelo Boletim Unificado (fl. 200), principalmente nas proporções ocorridas na hipótese carreada dos autos. Entretanto, na listagem de bens garantidos pela cobertura da apólice de danos por incêndio, os danos elétricos já estão assegurados, conforme consta da “Cláusula 7ª – Bens Garantidos” (fl. 329), aliada pela modalidade constante da apólice de seguros à fl. 43 com cobertura de “conteúdo e prédio”.

Assim, eventuais prejuízos elétricos ocorridos ao estabelecimento da autora devem ser cobertos respeitando-se a limitação máxima contratada para incêndios, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), não havendo que se falar com a cumulação com a cobertura específica adicional para danos elétricos.

Isto porque como afirma a própria autora, através dos pareceres técnicos realizados no local, não se chegou a conclusão de que o incêndio tivesse como causa algum fenômeno elétrico, tendo o laudo de investigação de incêndio (fls. 214/218) atestado causa “não apurada”. Portanto, descabe a cumulação da indenização securitária neste aspecto no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Dessa forma, do pleito de complementação do pagamento do seguro no valor de R$ 81.103,39 (oitenta e um mil, cento e três reais e trinta e nove centavos) deve ser abatida a quantia referente aos danos elétricos na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), perfazendo-se o total de R$ 73.103,39 (setenta e três mil, cento e três reais e trinta e nove centavos).”

(...)

Das Perdas e Danos

Inicialmente afirma a autora que em razão da falha na prestação do serviço da instituição financeira, ora primeira requerida e da demora injustificada no pagamento do seguro pela segunda e terceira requerida, a demandante teve que contrair dois empréstimos junto à ré Banco do Brasil SA no valor de 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais) referente a abertura de Crédito em Conta corrente – BB Giro Cartões nº 304.909.383, em 22/08/2013 (fls. 156/163) e 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) referente a Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 304.909.513 em 03/10/2013 (fls. 164/171), totalizando a quantia de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais).

Através do laudo pericial é possível verificar que foi apurado através da análise de toda documentação contábil acostada nos autos pela demandante que (fl. 812)
“A obtenção de referidos recursos tinham como fundamento maior a urgente necessidade de obtenção de recursos financeiros para sobrevivência do negócio...”

Ainda, o Perito apontou que uma das medidas tomadas pela autora no sentido de superar o caos sofrido pelas consequências do nefasto sinistro foi o levantamento de recursos junto ao Banco do Brasil (fl. 813),
“os quais permitiram que a autora restabelece-se as condições favoráveis para implementar sua atividade fim.”

E segue em considerações finais:
“Torna-se importante frisar que diante do total descaso em pagar a indenização do seguro e necessitando urgentemente de retornar as atividades, foi que a requerente teve que recorrer a empréstimos junto ao Banco do Brasil, respectivamente nos valores de R$ 135.000,00 em 03/10/2013 e R$ 129.000,00 em 22/08/2013.”

Registre-se que as datas dos empréstimos inclusive coincidem com o período em que a demandante retornou ao funcionamento de suas atividades, bem como o valor levantado é próximo a cobertura de seguro contratada, o que corrobora para o entendimento de que caso os referidos recursos fossem pagos em período razoável à parte autora, permitiriam a sua recuperação sem agravar os prejuízos já suportados causados diretamente pela ocorrência do sinistro.

Assim, entendo ser devida a indenização por perdas e danos equivalentes as quantias desembolsadas pela demandante, inclusive com as taxas e juros que normalmente são embutidos pela instituição financeira quando da contratação de qualquer empréstimo, que deverão ser apurados em fase posterior de liquidação de sentença.”

No tocante ao valor de
complementação da indenização
, a Recorrente
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
sustenta que “
a perícia não conseguiu comprovar o real valor do que fora destruído pelo incêndio, já que não há qualquer prova contábil ou fiscal do estoque e bens destruídos, de modo que o valor indenizado pela Seguradora se mostrava correto”
.

O referido argumento, entretanto, não possui qualquer respaldo nos elementos de prova, na medida em que a
prova pericial contábil fora enfática em apontar que o incêndio ocasionou a
“Perda considerável do estoque de produtos em valor superior a totalidade do seguro”
.

Note-se, portanto, que a Seguradora busca afastar o dever de complementar a indenização com base em argumentos vazios, não trazendo elementos aptos a evidenciar o desacerto da análise técnica pericial quanto à extensão do prejuízo material obtido pela Autora com a perda de produtos, cujos valores somados superam o próprio valor da indenização a que tinha direito.

II.II.III. - DAS PERDAS E DANOS

De outra banda, busca a Recorrente
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
limitar o
valor a ser apurado a título de perdas e danos no contexto da ulterior fase de Liquidação
, por entender que
“a (improvável) restituição de valores desembolsados a título de empréstimos deve ser limitada ao período compreendido entre 30 dias após o aviso de sinistro e o pagamento realizado pela Apelante e, ainda assim, ser atinente apenas aos encargos dos empréstimos”
.

Neste particular, tenho que
assiste parcial razão à Recorrente
, porquanto os empréstimos bancários se justificaram pelo atraso no pagamento do prêmio do seguro, razão pela qual, na fase de Liquidação, os valores devem ser objeto de abatimento, a fim de apurar qual a quantia que deveria efetivamente estar disponível à parte Autora, em razão da Apólice, no momento em que contratados os respectivos valores junto à instituição financeira.

Em seguida, deve ser realizado o abatimento do valor total do prêmio pago, de forma que a reparação pelas perdas e danos englobe apenas os encargos bancários decorrentes do empréstimo, nos exatos limites da indenização securitária, sob pena de responsabilizar a Seguradora pelo pagamento de empréstimo bancário superior ao valor que deveria arcar em decorrência da Apólice.

II.II.IV. - DOS DANOS MORAIS

Alega a Recorrente
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
que
“não restou comprovada a ofensa à integridade da empresa Apelada, posto que não houve ofensa à sua reputação ou imagem”
.

Neste aspecto, faço referência, uma vez mais, aos fundamentos já externados no julgamento da Apelação antecedente, aos estabelecer que:

(I) “Na hipótese, o pedido constante da petição inicial para fins de compensação por dano moral à pessoa jurídica está pautado na alegação de
“abalo da credibilidade e boa reputação que possuía no mercado, principalmente junto a clientes e fornecedores, pois obrigada a deixar de honrar compromissos comerciais assumidos em virtude da morosidade da seguradora em promover a indenização”
.”

(II) “Por sua vez, ao acolher o referido pedido, o Juízo de Primeiro Grau assentou que
“
houve o abalo à honra objetiva da empresa autora, uma vez que em razão da conduta ilícita da requerida, houve cabal prejuízo ao regular exercício da atividade empresarial das autoras, que por certo, restou devidamente demonstrado nestes autos por suas despesas, alterando a visão da empresa perante a sociedade. Essa situação é demonstrada através da necessidade da autora em contrair empréstimos para suprir a ausência de pagamento do prêmio constante na apólice de seguro”
.”

(III) ”
o acolhimento do pedido de compensação por danos morais não está pautado na prova em si de
“afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado”,
mas atrelado na mera presunção de que o prejuízo ao regular exercício da atividade empresarial estaria
“alterando a visão da empresa perante a sociedade”
.”

Nesse contexto, não há falar-se em danos morais no caso em apreço, merendo reforma a Sentença neste tópico em específico
.

II.II.V. - DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

De igual modo, este capítulo também coincide com aquele já anteriormente debatido, pelo que reafirmo o entendimento de ser impositiva a manutenção
“da Sentença que
condenou as Recorrentes
à complementação do pagamento da Apólice
na quantia de
R$ 73.103,39
(setenta e três mil, cento e três reais e trinta e nove centavos),
acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a data do aviso de sinistro à seguradora”
.

Enfatizo, outrossim, que
“
o índice aplicável à correção monetária, no período compreendido entre a data do aviso do sinistro e até a citação, deve observar o INPC/IBGE (índice adotado pela CGJES) e, a partir de então (citação), aplica-se a SELIC (inclusive para os juros de mora), pois de
acordo com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a fixação da taxa dos juros moratórios, a partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, deve ser com base na taxa Selic
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1918258/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021)”
.

Por fim, na esteira do juízo firmado,
“deve ocorrer a atualização do valor a ser apurado a título de perdas e danos em sede de Liquidação de Sentença, ou seja, correção monetária a partir do efetivo prejuízo (contratação de empréstimo, abatido o valor da Apólice) e até a citação, pelo INPC/IBGE, e, a partir de então (citação), aplica-se a SELIC”
.

III. - CONCLUSÃO

Isto posto, conheço dos Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por BANCO DO BRASIL S/A e ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, para rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, conferir-lhes parcial provimento para:

(I) extirpar a condenação por danos morais;

(II) estabelecer a necessidade de compensação dos valores a serem apurados em fase de Liquidação de Sentença, a fim de abater o valor total do prêmio pago, de forma que a reparação pelas perdas e danos englobe apenas os encargos bancários decorrentes dos empréstimos efetuados, nos exatos limites da indenização securitária devida pelas Recorrentes; e

(III) estabelecer os índices de atualização dos valores devidos, nos seguintes termos:

(III.I) em relação à complementação do pagamento da Apólice, a correção monetária no período compreendido entre a data do aviso do sinistro e até a citação, pelo INPC/IBGE (índice adotado pela CGJES) e, a partir de então (citação), aplica-se a SELIC; e

(III.II) no tocante ao valor a ser apurado em perdas e danos, correção monetária a partir do efetivo prejuízo (contratação de empréstimo, abatido o valor da Apólice) e até a citação, pelo INPC/IBGE, e, a partir de então (citação), incidência da SELIC, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)